Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DECISÃO EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS EM PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO NO CÂMBIO. VÍCIO OCULTO NÃO SANADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação consumerista em que o autor pleiteia reparação por vícios em veículo automotor Renault Duster, que apresentou defeito no câmbio dentro do prazo de garantia, sendo necessária substituição da peça, mas o mesmo componente voltou a apresentar problemas posteriormente, evidenciando vício oculto não sanado adequadamente. A sentença de primeiro grau reconheceu parcialmente os pedidos, condenando as rés à restituição do valor pago e ao pagamento de danos materiais, rejeitando apenas o pedido de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decisão extra petita na condenação à restituição do valor superior ao pleiteado subsidiariamente; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva da concessionária para responder solidariamente pelos vícios do produto; (iii) determinar se os vícios do produto justificam a restituição de valores e danos materiais; (iv) verificar se a privação prolongada do uso do único veículo familiar configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há decisão extra petita quando o autor pleiteou alternativamente a restituição da "perda do valor do veículo" e informou na emenda à inicial o preço que pagou pelo veículo, estando a condenação dentro dos limites objetivos da lide e em consonância com o art. 18, §1o, II do CDC.
4. A concessionária possui legitimidade passiva, pois a responsabilidade pelos vícios do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento conforme art. 18, caput do CDC, sendo as exceções do art. 13 do CDC taxativas e inaplicáveis quando o fabricante está identificado, o produto foi fornecido com identificação clara do fabricante e não se trata de produto perecível.
5. Os documentos comprovam que o veículo apresentou defeito no câmbio ainda dentro do prazo de garantia, voltando a apresentar problemas no mesmo componente, evidenciando vício oculto não sanado adequadamente, sendo aplicável o art. 18, §1o, II do CDC que assegura a restituição imediata da quantia paga.
6. Restaram comprovados documentalmente os danos materiais consistentes nos gastos com aluguel de veículo reserva durante os períodos em que o veículo permaneceu na oficina para reparos, despesas que decorrem diretamente dos vícios do produto, sendo devida a reparação nos termos do art. 6o, VI do CDC.
7. A privação prolongada do uso do único meio de locomoção da família, com permanência indisponível por períodos extensos para reparos infrutíferos, extrapolou o mero aborrecimento contratual, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelos das rés negados e apelação do autor provida para condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00.
Teses de julgamento: 1. A condenação à restituição do valor efetivamente pago pelo bem não configura decisão extra petita quando está dentro dos limites objetivos da lide. 2. O vício oculto em componente que volta a apresentar defeito após reparo dentro da garantia justifica a restituição integral do valor pago. 3. A privação prolongada do uso do único veículo familiar por períodos extensos devido a reparos infrutíferos configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 13, I, 18, caput e §§ 1o, II e III, 2o e 3o, 26, §3o, 39, V; CPC, arts. 341, caput, 371, 373, I e II, 405, 492; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955206, 0732163-45.2022.8.07.0003, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1986480, 0730350-52.2023.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1970762, 0712959-26.2024.8.07.0009, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, j. 17/02/2025.